Tribunal: TJMT
Processo: 0014497-59.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014497-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORENCY BARBOSA DA FONSECA - CPF: 203.752.471-49 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), ORENCY BARBOSA DA FONSECA - CPF: 203.752.471-49 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS AO DECISUM – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS (1%) A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS PARA RETIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

- O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC.

- Anulo o ato sentencial para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, ao intuito de que se observe em execução, o cálculo da contadoria judicial sob o ID 162523038, que desde já HOMOLOGO, cujo teor consta a incidência de correção monetária pelo índice INPC desde a alienação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ORENCY BARBOSA DA FONSECA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos em “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, nos autos da “Ação Indenizatória” de n. 0014497-59.2013.8.11.0041, manejada em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, que restou assim exarado em sentença de ID nº 162523053:

“(...);

Posto isto, HOMOLOGO o cálculo da contadoria judicial de ID 94322118 para reconhecer o excesso de execução à importância de R$ 107.799,13 (cento e sete mil setecentos e noventa e nove mil reais e treze centavos), e nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

Consoante entendimento pacificado pelo c. STJ, na hipótese de acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios (AgRg no REsp 1413801/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 05/06/2014). Assim, condeno o impugnado/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada com a impugnação, com base no artigo 85, § 1º, do CPC.

Por fim, determino a expedição dos alvarás do valor de R$ 165.229,15 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e quinze centavos) em favor da parte exequente a ser transferido na conta indicada no ID 96939465, e o remanescente em favor do executado do valor depositado a ser transferido na conta a ser indicada.

Por conseguinte, estando satisfeito o pagamento da condenação em favor da parte exequente, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.”

Irresignada com a sentença de piso, a exequente, arguiu em suas razões recursais (ID. 162523065), tese de reforma da decisão sentencial que no voto vencedor do Acordão (ID n.º 83262036), ora retificado pelo Exmo. Relator, assentou que não deveria ser utilizado a diferença da Tabela Fipe e o preço de venda do veículo, mas, a diferença do veículo novo e o valor da venda, corrigida monetariamente desde a data da alienação, no que concerne ao dano moral, material, juros e correção monetária, acompanhou o voto do Relator.

Que os honorários advocatícios sucumbenciais, não tiveram qualquer alteração no acordão em relação a r. sentença, devendo o mesmo incidir sobre todas as condenações, sob a inteligência nos termos do art. 85 §1º do CPC, ou seja, incluído a Restituição da diferença veículo novo e vendido.

Alegou que a sentença da impugnação ao cumprimento de sentença ID 105806972, não analisou ou fundamentou essas insurgências do apelante/exequente que, nitidamente, são matérias de direito e não de contraprova pericial, conforme equivocamente fundamentado.

Que nos autos existem 02 cálculos judiciais e o Juízo a quo utilizou o derradeiro de ID 94322118 sem qualquer fundamento jurídico e sem qualquer ilação as decisões judiciais, tampouco aos argumentos da apelante sem sua manifestação.

Aduz que consta nos autos o cálculo judicial (primeiro) que comprova a lisura dos valores mensurados no cumprimento de sentença, especificadamente, que deve incidir sobre os R$ 77 mil – diferença da restituição do veículo novo, I) honorários advocatícios sucumbenciais e II) juros desde a citação, que decorrem da interpretação do Acordão (ID 83262036) e da própria legislação, art. 85 §1º do CPC e art. 405 do Código Civil respectivamente.

Sustentou que o juízo da execução acolheu o cálculo realizado nos contornos da manifestação do executado, que impugnou o cálculo primeiro (ID 94322114) sob argumento de excesso de execução, mas não há qualquer fundamentação para se optar o segundo cálculo, incorreto, em detrimento do primeiro - correto.

Rechaçou o cálculo que não utilizou a incidência de juros de mora desde a citação sobre o valor condenado e honorários advocatícios, em evidência ao acórdão, com fulcro no art. 85 §1º do CPC e art. 405 do Código Civil, como já mencionado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para e reforma da sentença para condenar a apelada efetuar/manter o pagamento de R$ 107.799,13 ao teor do cumprimento de sentença ID 85695797 e cálculo judicial ID 94322114 pois está em consonância com a r. Sentença e Acordão citados, com a inversão do ônus da sucumbência.

Apresentada contrarrazões (ID nº 162523068), suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito defendeu a ausência de incidência aos cálculos de juros moratórios sobre o valor a ser restituído. Que em acórdão em cumprimento de condenação, determinou somente a correção monetária sobre o valor indenizatório. Pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ORENCY BARBOSA DA FONSECA contra a sentença de id. 162523053, proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 0014497-59.2013.8.11.0041 movida pela ora recorrente em face de CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., a qual culminou no julgamento de procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do acórdão em voto do 1º Vogal, ora em execução:

“Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos e dou PROVIMENTO PARCIAL, para:

- Reduzir os danos materiais para R$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais);

- Para determinar a restituição da diferença de valor entre o veículo novo e a quantia recebida pela venda do automóvel, devidamente corrigida monetariamente, a partir da data de alienação.

- A diferença a ser restituída (se houver) deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC desde a alienação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

- Mantenho irretocável o restante da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado por danos morais, índice e data de correção monetária e juros legais.”

O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 12/04/2022 (ID. 162523011).

A autora deu início ao Cumprimento de Sentença (ID. 162523018) e requereu a intimação da executada para pagamento de R$ 273.223,63 (duzentos e setenta e três mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).

No ID. 162523031 a apelada ingressou com Impugnação sob a justificativa de excesso de execução de R$ 107.799,13, com o aporte dos depósitos de R$95.157,71 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) e R$178.065,92 (cento e setenta e oito mil, sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Que entende como válido a execução do valor total de R$ 165.424,50.

Na resposta à Impugnação, a autora discordou das arguições da ré (ID. 162523033).

Em virtude da divergência de valores, foi nomeado perito contábil, que apresentou o laudo (ID. 162523038) e informou que o total a ser executado é de R$ 274.988,26, e que deveria devolver a executada, ante os depósitos de valores nos autos (R$95.157,71 e R$178.065,92), o saldo de R$ 2.117,55.

A autora/exequente concordou com os cálculos, porém a executada discordou (ID. 162523045) manifestando a retirada de incidência de juros moratórios, desde a citação, sobre o valor condenatório, sob a alegação de “que o acórdão determinou somente a aplicação da correção monetária sobre a diferença.”

O juízo do feito acolheu a impugnação da executada e determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para novo cálculo.

Em acatamento a decisão, o perito trouxe novo cálculo (ID. 162523048), com o resultado a executar de R$ 165.229,15, e com manifestação de excesso de execução de R$ 107.994,48.

O juízo de origem homologou o valor assinalado em segundo cálculo, reconhecer o excesso de execução à importância de R$ 107.799,13 (cento e sete mil setecentos e noventa e nove mil reais e treze centavos), e nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, e ainda condenou a impugnada/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada com a impugnação, com base no artigo 85, § 1º, do CPC.

- PRELIMINARES.

- Ausência de dialeticidade.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em específico, tenho que dos autos que a apelante manifestou contrariedade aos novos cálculos apresentados pela contadoria judicial, e atacou de forma específica os fundamentos da sentença homologatória, observando a regularidade formal disposto no artigo 1.010, incisos do CPC.

Desta forma, as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merecendo amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito preliminar. É como voto.

- Da ocorrência de preclusão e da coisa julgada.

Conforme consignado acima em relatório, é notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar os juros de mora, e para tais casos o c. STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, pois conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial.

Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC.

Precedentes.

2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora.

3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.123/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Por esta razão rejeito preliminar. É como voto.

- Do mérito.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

A apelante se insurge contra os valores apontados na segunda perícia, que estaria equivocada ao não considerar a incidência de juros moratórios (1%) sobre o valor condenatório, desde a citação, nos termos do v. acórdão ora em execução.

Com razão a recorrente.

Isto porque, como se denota do acórdão em execução, tem-se notoriamente a condenação à restituição da diferença de valor entre o veículo novo e a quantia recebida pela venda do automóvel, devidamente corrigida monetariamente, a partir da data de alienação, sendo que da diferença a ser restituída (se houver), deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC desde a alienação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Dessa forma, muito embora se apresente simples o cálculo aritmético, mostra-se coerente a determinação dos cálculos pela contadoria judicial, a seguir os parâmetros da condenação, com a incidência de correção monetária e juros moratórios. Assim por constar já nos autos o cálculo (ID nº 162523038) na forma correta, como determinado pelo v. acórdão, ora em execução, decido por HOMOLOGAR o seu cálculo, devendo o retorno dos autos para a consequente execução de seu valor.

Destarte, por corolário lógico, em via da apresentação do cálculo primeiro pela contadoria judicial, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada sob o ID nº 162523045, por não reconhecer em espécie o alegado excesso de execução.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, ao intuito de que se observe em execução, o cálculo da contadoria judicial sob o ID 162523038, que desde já HOMOLOGO, cujo teor consta a incidência de correção monetária pelo índice INPC desde a alienação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024